Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO ENCARGO. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DE UM DOS ALIMENTANDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a três salários-mínimos, a serem pagos pelo agravante aos agravados, filhos menores, sendo metade do montante destinado a cada um dos alimentandos. Após a decisão, constatou-se que uma das alimentandas, M.F.D.P.R., passou a residir com o genitor, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há probabilidade do direito que justifique a manutenção dos alimentos provisórios arbitrados à alimentanda M.F.D.P.R., considerando sua alteração de domicílio; e (ii) definir se é cabível a redução proporcional do encargo alimentar arbitrado, diante da mudança de domicílio de um dos alimentandos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, parágrafo único, do Código Civil.
4. A necessidade dos alimentandos menores de idade é presumida, conforme consolidado na jurisprudência, sendo o encargo dos genitores prover o sustento dos filhos na proporção de suas capacidades econômicas (arts. 1.566 e 1.703 do Código Civil).
5. A prova documental e as alegações apresentadas indicam que o agravante aufere renda mensal aproximada de R$ 20.000,00, o que corrobora sua capacidade de contribuir para o sustento do filho F.D.P.R.
6. No tocante à alimentanda M.F.D.P.R., a modificação de domicílio para a residência do genitor afastou a presunção de necessidade de alimentos provisórios em relação a ela, inexistindo probabilidade do direito que justifique a manutenção do encargo.
7. Com a alteração de domicílio de M.F.D.P.R., resta configurada a necessidade de redução proporcional do encargo alimentar, a fim de adequar o valor à nova situação fática, limitando-o à metade do montante inicialmente fixado, correspondente a 1,5 salário-mínimo, devido exclusivamente ao alimentando F.D.P.R.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido em parte.
(wi)